Tribunal: TJES
Processo: 5026166-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026166-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARLENE BRUNO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5026166-75.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARLENE BRUNO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A MESMA CONTA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO (ARTIGO 373, II, DO CPC). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a autora não teria anuído com a contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a regularidade e a validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado atribuída à autora; e (ii) a legitimidade dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, avaliando a ocorrência de defeito na prestação de serviço ou fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A instituição financeira comprovou a regularidade do negócio jurídico por meio de robusta documentação que atesta a celebração do contrato de empréstimo consignado nº 337239315-1 na modalidade digital. O instrumento contratual foi validado por meio de captura de biometria facial (
selfie
) da autora e apresentação de seu documento oficial de identidade, com registros de geolocalização compatíveis com o endereço residencial indicado na petição inicial. Ademais, restou demonstrada a transferência eletrônica do montante líquido financiado para a mesma conta bancária em que a autora recebe o seu benefício previdenciário, comprovando o efetivo proveito econômico da transação. Configurado o fato impeditivo do direito autoral (Artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reformar a sentença para afastar a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a obrigação de pagar indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, II, do Código de Processo Civil; Artigo 188, I, do Código Civil.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra BANCO PAN S.A. Relata a requerente que foi surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado (contrato nº 337239315-1), cuja contratação nega veementemente ter realizado. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato com a cessação dos descontos, a repetição em dobro dos valores subtraídos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a instituição financeira defendeu a licitude da avença e a regularidade do contrato em discussão. Afirmou que a contratação se deu por meio digital, com validação de biometria facial e conferência de documentos pessoais da consumidora, tendo o crédito correspondente sido depositado na conta bancária de titularidade da autora. Pugnou pela improcedência integral de todos os pedidos por ausência de ato ilícito.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos constantes na petição inicial para declarar a rescisão e nulidade do contrato de empréstimo consignado em testilha, bem como para condenar o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado com o teor do provimento, o banco réu interpôs recurso inominado (id. 19079711) reiterando os argumentos defensivos sobre a regularidade da contratação eletrônica e a disponibilização do numerário em favor da requerente. Requereu a reforma do julgado para a improcedência das pretensões iniciais. Intimada, a parte autora ofereceu contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso inominado interposto. Deixa-se de examinar a preliminar suscitada, com espeque no artigo 282, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que o mérito pode ser resolvido em favor da parte recorrente, a quem aproveitaria o pronunciamento de eventual nulidade.

No mérito, verifica-se que a controvérsia envolve a aferição da validade do contrato de empréstimo consignado nº 337239315-1, cujas parcelas são descontadas diretamente no benefício de aposentadoria da autora.

Apesar de a relação jurídica subjacente ser regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não dispensa a verificação mínima de verossimilhança nas alegações iniciais, tampouco impede o fornecedor de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o Artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do mútuo consignado. Os documentos acostados pelo réu evidenciam que o negócio foi celebrado por meio de plataforma eletrônica, formato amplamente aceito e regulamentado pela legislação pátria.

A manifestação de vontade da consumidora foi colhida de forma idônea por meio de assinatura eletrônica digital com biometria facial (
selfie
). A imagem fotográfica capturada no ato da contratação coincide perfeitamente com a fisionomia constante no documento pessoal de identidade apresentado pela autora e anexado ao processo.

Adicionalmente, os registros eletrônicos indicam coordenadas de geolocalização no momento da assinatura digital que guardam estrita consonância com a região de residência da autora informada na petição inicial, o que corrobora a validade da operação e afasta o indício de fraude eletrônica praticada por terceiros distantes.

Por fim, houve comprovação de proveito econômico em favor da autora, uma vez que lhe foi disponibilizado o crédito relativo ao empréstimo. Restou demonstrado nos autos que o valor líquido decorrente do empréstimo foi transferido eletronicamente para a conta bancária de titularidade da requerente, sendo esta exatamente a mesma conta em que a consumidora recebe o seu benefício de aposentadoria pago pelo INSS.

A destinação dos fundos diretamente à conta bancária da demandante afasta qualquer alegação de desconhecimento ou prejuízo decorrente de fraude perpetrada por terceiros, porquanto o proveito econômico reverteu-se de forma direta e inconteste em favor do seu patrimônio.

Nesse contexto, comprovada a regular contratação do empréstimo consignado digital e evidenciado o recebimento e fruição do capital financiado pela autora, conclui-se que a conduta da instituição financeira ao proceder aos descontos mensais limitou-se ao exercício regular de direito (Artigo 188, I, do Código Civil).

Por conseguinte, ausente qualquer ato ilícito ou defeito na prestação do serviço por parte da instituição financeira (Artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), impõe-se a reforma integral da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes as pretensões de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento integral do recurso, em estrita observância ao Artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)